Tribunal: TJDFT
Processo: 0710872-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0710872-63.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA ESTER VIEIRA DE AQUINO, FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF EMBARGADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF, MARIA ESTER VIEIRA DE AQUINO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF, contra acórdão de ID – 23971468. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 24492217. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MARIA ESTER VIEIRA DE AQUINO, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. , , 5 de abril de 2021 17:27:02. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador